Tribunal: TJMT
Processo: 1010077-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010077-73.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[AGUINALDO ANTUNES PIRES - CPF: 024.381.301-56 (VÍTIMA), CLEITON OLIVEIRA ALVES - CPF: 069.012.921-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WAGNER DA SILVA CAPILA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA CAPILA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
-
PRELIMINAR REJEITADA

-

2.

ANSIADA REDUÇÃO DA PENA – ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DOSIMETRIA FUNDAMENTADA E CONECTADA COM A REALIDADE DOS AUTOS – DECISÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

Somente é passiva de anulação a sentença desprovida de fundamentação. Sua estrutura, exposta de forma sucinta, não enseja a sua anulação.

Ao promover a dosimetria da pena, deve o magistrado pautar sua decisão de forma fundamentada na razoabilidade e proporcionalidade. In casu, as penas estabelecidas pela magistrada nas 03 fases dosimétricas, encontram-se plenamente fundamentadas e conectadas á realidade dos autos, mantendo integras a razoabilidade e proporcionalidade exigidas.

R E L A T Ó R I O

js-a

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa, objetivando ver reformada a r. sentença (id. 41983992) proferida pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop que, atenta a decisão emanada do Conselho de Sentença, condenou WAGNER DA SILVA CAPILA pela prática do delito capitulado no artigo 121, §1o e §2o, incisos III e IV, do Código Penal, a pena definitiva de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O turno defensivo busca,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea.
No
mérito,
busca o
redimensionamento da pena
aplicada na sentença.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, e protesta pelo desprovimento do recurso.

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de julho de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 16 de julho de 2017, por volta das 18h20min, na Rua Central, Comunidade Vitória, nesta cidade de Sinop-MT, WAGNER DA SILVA CAPILA, vulgo ‘Tio’, e CLEITON OLIVEIRA ALVES, vulgo ‘Lobé’, agindo em unidade de desígnios e atuação conjunta na prática dos atos executórios, com manifesto animus necandi, impelidos por motivo fútil, mediante a utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa, desferiram golpes de madeira contra a vitima Aguinaldo Antunes Pires, causando lesões que foram responsáveis por sua morte, conforme laudo de exame de necropsia e mapa topográfico.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

O recurso defensivo postula preliminarmente pela anulação da sentença proferida pelo juiz
a quo
, por vício de fundamentação.

A fundamentação das decisões judiciais indica o correto rumo da aplicação do direito. Trata-se de princípio constitucional explícito, garantia individual e cláusula pétrea, conferindo contorno à forma das decisões.

Destina-se às partes do processo, também à sociedade e ao próprio juiz, sempre a demonstrar quais as razões, de fato e de direito, empregadas na solução da lide.

Assevera, outrossim, que o édito condenatório não teria abarcado todas as teses defensivas angariadas em sede de alegações finais, razão pela qual deve ser declarada nula, para que outra seja prolatada em seu lugar.

É do conhecimento dos que militam na área que, o julgador não está obrigado a refutar, ponto a ponto, as teses defensivas, especialmente quando já formou sua livre convicção motivada acerca da autoria, materialidade e respectivo tipo penal violado, com base nas provas produzidas, em primeiro plano numa decisão de admissibilidade - pronúncia - de sorte que arguições outras ficam sem peso jurídico à prevalecer o entendimento da defesa quanto ao mérito da causa, e assim sendo é de ordem doutrinária e jurisprudencial que o d. magistrado não precisa refutar a tese defensiva de forma minuciosa e pautada, sendo que a sentença foi devidamente motivada e fundamentada, sendo que o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos, reconheceu a materialidade e autoria delitiva do crime de homicídio qualificado privilegiado, bem como foram reconhecidas as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vitima.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência desta Corte entende que o Magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas, o que ocorreu na espécie em comento”. (STJ – HC 433109 RS 2018/0007084-0 – 5a Turma – DJe 01/06/2018).

Saliento ainda, a Constituição Federal reconhece em seu artigo 5o, XXXVIII, "d", a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, somente sendo cabível a reforma ou anulação de tal decisão mediante oportuna apelação, diante de manifesta contrariedade à realidade exposta nos autos, conforme inclusive prevê a norma processual penal, em seu artigo 593, III, “d”, conforme:

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos."

Entretanto, ressalto para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, ensinam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465).” (in Recurso no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Entendo oportuno salientar,
diante de várias versões e teses, aos jurados é possibilitada a escolha de uma das correntes narradas para pautarem o veredicto, sendo a escolha válida
desde que amparada nas particularidades apresentadas nos autos.

Dessa forma, observo terem os jurados, tão somente escolhido a hipótese que mais lhes pareceu coerente, consistente e real, em nada se distanciando das minúcias expostas ao longo da investigação policial, instrução criminal e o julgamento pelo tribunal do júri.

Ainda, acerca da interpretação das provas e a escolha de uma tese a ser adotada para o Conselho de Sentença decidir, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, senão vejamos:

"(...).
Se há lastro probatório, mínimo que seja, a sustentar a versão acolhida pelo júri, esta não pode ser afastada pela instância revisora, ao reavaliar a prova sob sua perspectiva”. 4. Destarte, ressaindo nítida a existência de duas versões plausíveis do fato, não é dado ao Tribunal de Justiça proceder a exame técnico e exauriente das provas para, alfim, escolher a vertente probatória que melhor se ajusta a sua convicção, afastando a versão escolhida pelo conselho de sentença, que, como é cediço, julga ex conscientia.
5. A ausência de agravo regimental da decisão que negou seguimento ao recurso especial implica o não conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição no Tribunal a quo, sendo certo ainda que se o referido regimental tivesse sido interposto, o acórdão dele decorrente seria impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário, a evidenciar, igualmente, o descabimento do writ substitutivo desse recurso, o que não impede a análise das razões da impetração na perspectiva da concessão de habeas corpus de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido; ordem concedida, de ofício, em consonância com o parecer ministerial, para anular o acórdão proferido no recurso de apelação e, via de consequência, restabelecer a sentença absolutória." (HC 126516, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 12-06-2015 PUBLIC 15-06-2015). (destaquei)

"(...) É perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o mandante, e não contra alguns dos co-réus, a possibilitar, dessa forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apóie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso."
(STF, AO 1047 ED/RR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19.12.2008).

Assim, a decisão do magistrado, após a tomada do veredito do jurados, foi fundamentada e atinente à realidade dos autos.

Sendo assim, inexiste qualquer nulidade a ser declarada,
devendo ser afastada a preliminar aventada e mantida, na integralidade, a r. sentença penal condenatória.

DO MÉRITO – DA MODIFICAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA.

Protesta o turno defensivo pela redução da pena, sustentando que não houve por parte da magistrada, o respeito a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao dosar a pena do réu/apelante, a judicante assim procedeu:

“Com relação a culpabilidade, verifica-se que a conduta do réu se exteriorizou pela simples consciência da infringência da norma penal, nada tendo a se valorar. O réu nao possui antecedentes criminais. Quanto a conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Quanto ao motivo nao ha nada a se valorar. Quanto as circunstâncias, estas devem ser valoradas negativamente considerando que o acusado praticou o crime com crueldade, bem como se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vitima, uma vez que agiu de inopino, atacando-a sem que esta pudesse esboçar qualquer meio de defesa, tendo sido objeto de apreciação do Conselho de Sentenca, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que uma delas sera levada em consideração para qualificar o delito. O crime trouxe consequências nefastas e irreversiveis, posto que ceifou a vida da vitima, porém também inerentes ao tipo penal.

Ressalto, por oportuno que, ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelos jurados, relacionadas ao meio de execução do delito, referente ao meio cruel empregado na pratica do crime, bem como a utilização de recurso que dificultou a defesa da vitima, a primeira servira para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a segunda sera utilizada como circunstancia judicial negativa, para majorar a pena-base.

Face a tais esclarecimentos,

da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código penal, fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incidea circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, Ill, do Codigo Penal, bem como agravante da reincidência, tendo em vista que registra contra si condenação anterior a estes fatos(cod. 277863). No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidencia e atenuante da confissao espontanea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes de acordo com o art.. 67 do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase da dosagem da pena, verifico a incidência da causa de diminuição referente ao homicidio privilegiado, previsto no artigo 121, §1°, do CP, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamarde 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Não há causas de aumento." (sic - id. 41983992)

A magistrada sentenciante consignou na primeira fase da dosimetria, especificamente, que a valoração negativa da circunstância do crime se fazia necessária, pois o réu/apelante praticou o delito contra vitima utilizando de recurso que dificultou a defesa da vitima.

Ao contrário do que alegou o turno defensivo, o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa, se mostra plenamente cabível, proporcional e razoável.

Considerando que o minimo e o máximo da pena do delito homicídio qualificado, varia de 12 a 30 anos de reclusão, e levando-se em conta que há circunstância judicial favorável, justifica-se a exasperação em 1/8, mostrando-se razoável a fixação da pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses.

No que tange a segunda fase da aplicação da pena, a magistrada sentenciante, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, mantendo a pena em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fundamento no artigo 67, do Código Penal.

Na terceira fase reconhece a causa especial de diminuição da pena referente ao homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1°, do Código Penal, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Dessa forma, tomando por base ao frações utilizadas pela magistrada para negativar a circunstância judicial em fração de 1/8, a compensação da agravante da reincidência, com a a atenuante da confissão e a diminuição da pena em 1/6 referente ao homicídio privilegiado, tenho como devidamente razoável, proporcional e conectado à realidade dos autos, razão pela qual não merece reparo a dosimetria realizada pela sentenciante, assim como a pena final aplicada ao réu.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020